Tribunal: TJPA
Processo: 0852772-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852772-12.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRA CILENE FREITAS RIBEIRO PERES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o ente estatal a implementar o adicional por tempo de serviço (ATS), no percentual de 45%, em favor da autora, incidente sobre demais verbas remuneratórias não adimplidas, bem como ao pagamento de R$67.113,45, mais valores vincendos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário pode ser considerado para fins de cálculo e pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS);
(ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 916 do STF impede o reconhecimento desse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94) não distingue servidores efetivos, temporários ou comissionados para fins de concessão do ATS, conforme disposto em seu artigo 70, §1º.

O tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão, deve ser computado para todos os efeitos legais, excetuada a estabilidade.

O Estado do Pará tem reiteradamente contratado servidores sob regime temporário e não pode se beneficiar da irregularidade dessas contratações para negar direitos trabalhistas legalmente previstos.

O STF, no Tema 916, restringiu os efeitos jurídicos de contratos temporários nulos à percepção de salários e FGTS, mas não vedou expressamente o cômputo do tempo de serviço para fins de ATS.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o direito dos servidores temporários ao adicional por tempo de serviço, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação estadual.

O percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios está dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §3º, I, do CPC, sendo razoável diante da complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário deve ser computado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS), conforme previsão do artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

A tese vinculante fixada no Tema 916 do STF não impede o reconhecimento do direito ao ATS, pois não trata especificamente da averbação de tempo de serviço temporário para esse fim.

A Administração Pública não pode se beneficiar da irregularidade de suas próprias contratações para negar direitos previstos em lei aos servidores temporários.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §2º; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 70, §1º, e 131; CPC/2015, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916; TJPA, Mandado de Segurança nº 0804332-15.2020.8.14.0000; TJPA, Apelação nº 2019.04170102-85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852772-12.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
SANDRA CILENE FREITAS RIBEIRO PERES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 18301615)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 17387451 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo em todos os termos a sentença combatida, que condenou o Réu a implementar o adicional por tempo de serviço, correspondente a 45%, em favor da Autor, incidindo sobre todas as demais verbas mensais não adimplidas (saldo de salário, indenização de férias, 1/3 de férias), e, ainda ao pagamento do montante de R$67.113,45, mais valores vincendos. Na Ação de Obrigação de Pagar c/c pedido de tutela antecipada de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no Apelo, aduz que, a questão discutida nos presentes autos é a possibilidade jurídica de se averbar tempo de serviço temporário nulo para fins de percepção de ATS e outros fins. Sobre isso, o Estado desde já aponta a impossibilidade de deferimento do pleito ante a violação ao art. 37 § 2º da CF/88 e ao entendimento do Pretório Excelso nos autos do RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677/MG (Tema 551), ambos com repercussão geral reconhecida.

Afirma que, a Presidência do E. TJE/PA, nos autos do processo nº 0801501-66.2017.8.14.0301, recebeu o Recurso Extraordinário (RE nº 1.405.442/PA) interposto pelo Estado como representativo de controvérsia e determinou seu encaminhamento ao C. STF, sob os seguintes fundamentos:

O art. 1.041 do Código de Processo Civil determina que, ao ser mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, com as exigências do art. 1.036, §1º, do CPC. Sendo assim, admito o recurso extraordinário, e o faço nos termos do art. 1.041 c/c art. 1.036, §1º, do CPC, qualificando-o como representativo de controvérsia, sem, contudo, determinar suspensão de processos no âmbito deste Tribunal, até que sobrevenha afetação ao rito dos recursos repetitivos e determinação de suspensão nacional. Delimito a questão controvertida nos seguintes termos: “Considerando a tese fixada no tema 551 que, salvo melhor juízo, foi de encontro ao tema 916 e alargou as hipóteses de verbas devidas aos servidores temporários que tiveram seu contrato declarado nulo, há a possibilidade de concessão de averbação de tempo de serviço para tais servidores?” Remeta-se o feito ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, data registrada no sistema. Desembargador RONALDO MARQUES VALLE Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, na forma do art. 1.036 § 1º c/c art. 313, V, “a”, e a fim de evitar decisões conflitantes, requer o Estado a suspensão processual até o julgamento definitivo, pelo C. STF, do RE nº 1.405.442/PA.

Sustenta que, inexiste o direito à averbação de tempo de serviço temporário para quaisquer fins. Ao contrário do que decidido pelo D. Juízo, o pleito formulado na presente demanda não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, muito menos no seio da jurisprudência, inclusive a do C. STF.

Alega que, a decisão recorrida não respeitou a Constituição Federal, até porque a arguição fulcra-se na prevalência de norma infraconstitucional local sobre norma constitucional, o que com todo o respeito, afronta o subprincípio da Supremacia da Constituição, o qual exige a observação da Carta Magna em todo e qualquer ato condicionando a validade e a eficácia dos atos administrativos e judiciais ao atendimento dos preceitos constitucionais, o que também
in casu
não se vê na decisão hostilizada.

Por fim, elenca que o princípio da legalidade não pode ser invocado para dar embasamento a norma local que viola a CF/88, como ocorre no caso, até porque a norma é inconstitucional, muito menos invocação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 18368136), na ocasião o Agravado expõe que, considerando o julgamento juntado pelo Recorrido onde o magistrado afirma que o servidor temporário somente teria direito ao pagamento de salário e ao FGTS, e considerando que o ATS faz parte do salário do servidor temporário, então obviamente este também teria direito ao pagamento de seu ATS e outras vantagens.

Argumenta que, o Estado se beneficia de sua própria torpeza, contrata desrespeitando a Constituição, comete inconstitucionalidade, mas edita parecer informando que só pagará aos contratos reconhecidamente válidos. Nesse contexto, o Estado do Pará sempre se beneficiou dos servidores temporários. Chegou a ter um percentual muito elevado em seus quadros só de servidores temporários, porque trazem menos ônus aos cofres públicos, porque se aposentam pelo Regime Geral da Previdência (não onerando os cofres previdenciários estaduais), além de serem servidores mais subservientes, porque são contratados e exonerados facilmente.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo em todos os termos a sentença combatida, que condenou o Réu a implementar o adicional por tempo de serviço, correspondente a 45%, em favor da Autor, incidindo sobre todas as demais verbas mensais não adimplidas (saldo de salário, indenização de férias, 1/3 de férias), e, ainda ao pagamento do montante de R$67.113,45, mais valores vincendos. Na Ação de Obrigação de Pagar c/c Pedido de Tutela Antecipada de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17387451):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido da apelada, garantindo-lhe a contagem do tempo de serviço prestado na condição de temporária para fins de cálculo e pagamento do adicional de tempo de serviço, bem como os valores retroativos não prescritos.

No caso em apreço, observo que a apelada é, atualmente, servidora efetiva, tendo antes prestado serviço ao Estado do Pará como servidora temporária, cujo vínculos precários ocorreram entre 01/06/1993 a 12/03/2002, e de 26/09/2003 a 16/02/2020. Entretanto, a Administração pública vem desconsiderando o tempo de serviço temporário da autora no que se refere ao pagamento do adicional do tempo de serviço.

O apelante sustenta a ausência do direito ao adicional por tempo de serviço referente ao período pleiteado pela apelada, uma vez que o adicional por tempo de serviço, previsto no art. 131, da Lei Estadual nº 5.810/94, é devido somente ao servidor público efetivo aprovado em concurso público, e não ao servidor temporário.

Examinando os autos, constato que não assiste razão ao apelante, uma vez que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

O entendimento supra deu-se em virtude de que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos, temporários ou comissionados) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70, “in verbis”:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

Sendo assim, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pela apelada à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado, verbis:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará, pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).

2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado.

3. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido. Precedentes.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço. (2019.04170102-85, 208.666, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-08, publicado em 2019-10-09)”

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pela apelada na qualidade de servidora temporária, deve ser reconhecido o seu direito ao tempo de serviço público laborado como servidora temporária, direito que encontra respaldo no art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

No mais, o Estado do Pará afirma, em suas razões recursais, que o contrato temporário é nulo em razão do excesso de prazo, decorrente de sucessivas prorrogações, logo não gera quaisquer efeitos jurídicos, a não ser o direito à percepção dos salários e o levantamento dos depósitos de FGTS.

Contudo, não merece acolhimento da alegação do apelante sobre não produção de efeitos jurídicos de contrato temporário nulo decorrente de sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS EFETIVAS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO AO ESTADO DO PARÁ SOB VÍNCULO PRECÁRIO (TEMPORÁRIAS) PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM PARCIALMETE CONCEDIDA.

1. Esta Sessão de Direito Público vem reiteradamente proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2. Na presente hipótese as impetrantes, atualmente servidoras estatutárias (efetivas), prestaram serviços ao Estado do Pará como servidoras temporárias, cujos vínculos precários iniciaram: 01/08/1995, 20/12/1993 e 01/08/1997. Não obstante contabilizem tempo de serviço público anterior, na condição de servidoras temporárias, a administração vem lhes pagando o ATS desconsiderando o tempo de serviço relativo aos vínculos precários em contrariedade com a legislação estadual e descompaso com a jurisprudência desta Corte Estadual.

3. Os documentos comprobatórios fornecidos pelas próprias impetrantes não permitem, de plano, vislumbrar a existência de tempo de serviço público total suficiente para concessão do ATS no percentual de 40% como pleitearam.

4. Nesse contexto, as impetrantes possuem direito líquido e certo de computarem, para efeito de perceberem o Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias, devendo, bem por isso, o referido ATS ser recalculado em consonância com a totalidade do tempo de serviço público que possuírem, independentemente da forma de admissão ou pagamento (efetivo/temporário), pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento previsto pelo art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94, logicamente que desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94).

5. Não merece ser acolhida a alegação estatal acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa que é o FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), demais disso inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.

6. O argumento do ente público relativo a ausência de recursos financeiros para fazer frente ao pagamento pleiteado carece de provas concretas da alegada incapacidade orçamentária e financeira.7. No caso em questão, em razão do tempo de serviço comprovado, os impetrantes fazem jus ao Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% (art. 131, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/94).8. Segurança parcialmente concedida para reconhecer em favor das impetrantes o direito líquido e certo de terem computado, para efeito de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias consoante o permissivo dos artigos 70 c/c 131, § 1º, da Lei nº 5.810/94, pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento legalmente previsto (art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94), desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94)

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804332-15.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020)

Quanto a alegação de excesso ao pagamento de honorários advocatícios, não assiste razão ao apelante, pois o percentual de 20% encontra-se previsto dentro do limite estabelecido no art. 85, §3º, I CPC, sendo cabível ao juízo de 1º Grau estabelecer o melhor percentual, levando em consideração a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da Agravada ao recebimento de ATS, bem como a Obrigação de Pagar do Estado em referência ao montante de R$67.113,45, mais valores vincendos, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 17387451, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025